Tribunal: STF
Processo: Rcl 39695
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (art. 337 do RISTF). Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos.



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes no caso (art. 619 do CPP, e art. 337 do RISTF).



    2. Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados.